Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720203-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINERADORA AMERICAL LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA FE - COOPERSANTAFE, FRANCIELI ANTONIA SANTOS MOSENA D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator